Tribunal: TJSP
Processo: 1500499-60.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
FURTO TENTADO – Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar a autoria e materialidade – Confissão parcial do réu – Depoimento do vigia e dos guardas municipais – Bens apreendidos na posse do réu - Manutenção da condenação – Duas vítimas atingidas – Concurso formal correto – Pena correta e bem dosada – Regime semiaberto adequado ao caso - Recurso parcialmente provido (voto no 41951).